Tribunal: TJDFT
Processo: 0724918-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724918-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANA MARIA ZCHITSCHICK, CLEUSA REGINA ZSCHITSCHICK, IDELCI FÁTIMA ZSCHITSCHICK MULLER, MONICA IZABEL ZSCHITSCHICK E OUTROS, LIANI TEREZINHA TOMBINI, MARCIA MADALENA ZSCHITSCHICK DOS SANTOS, MARIA IRENE ZSCHITSCHICK CANABRAVA, SALETE BEATRIZ ZSCHITSCHICK, MARIA LUIZA ZSCHITSCHICK, VERA LUCIA DONATO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS, PEDRO VIDAL DE CHAVES ZSCHITSCHICK, RAPHAEL SANTOS ZSCHITSCHICK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. O feito de origem diz respeito ao cumprimento de sentença provisório em que se busca a execução provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). 2. Julgado o mérito do Recurso Especial no 1.319.232/DF e interposto Recurso Extraordinário ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, não há impedimento para a deflagração ou a continuação do processamento de cumprimento provisório da referida sentença coletiva. 3. Utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para correção monetária do débito cobrado do Banco do Brasil, porquanto não se enquadra no conceito de Fazenda Pública. 4. A solidariedade entre entes de personalidade jurídica de direito público (União, o Banco Central do Brasil) e de direito privado (Banco do Brasil S.A) nos autos da ação civil pública de origem não altera o regime jurídico aplicável à instituição financeira privada. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior, conforme julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Tema 685). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando que devem ser respeitadas as cláusulas do contrato objeto do pedido inicial, notadamente, acerca do índice de correção monetária a ser aplicado à cédula de crédito rural, ao argumento de serem plenamente conhecidas pela parte recorrida, sob pena de afronta ao princípio pacta sunt servanda. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 52217397 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 422 do Código Civil, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017